Tribunal: TJSP
Processo: 2126860-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de vagas de garagem de propriedade dos executados – Laudo pericial – Impugnação rejeitada – Avaliação apresentada pelos executados desprovida de elementos técnicos capazes de abalar o laudo elaborado pelo perito – Decisão mantida – Recurso não provido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que negou o efeito suspensivo pretendido

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de vagas de garagem de propriedade dos executados – Laudo pericial – Impugnação rejeitada – Avaliação apresentada pelos executados desprovida de elementos técnicos capazes de abalar o laudo elaborado pelo perito – Decisão mantida – Recurso não provido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que negou o efeito suspensivo pretendido pela agravante – Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2126860-17.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes SERV-MAK COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA, JOSÉ WERBERT CARDOSO e FÁTIMA MEREU CARDOSO,
é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao Agravo de Instrumento e julgaram
prejudicado o Agravo Interno. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126860-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Tatuapé - 2a VC
VOTO No 42285 - D / AL / E / O / V / S
2/5
VOTO No: 42285
AGRV. No: 2126860-17.2020.8.26.0000
AGRV. INTERNO No: 2126860-17.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ 2a VC
AGTES.: SERV-MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA; JOSÉ WERBERT
CARDOSO; FÁTIMA MEREU CARDOSO
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Penhora de vagas de garagem de
propriedade
dos
executados

Laudo
pericial

Impugnação rejeitada
Avaliação apresentada pelos
executados desprovida de elementos técnicos capazes
de abalar o laudo elaborado pelo perito
Decisão
mantida Recurso não provido.
AGRAVO
INTERNO

Decisão que negou o efeito suspensivo pretendido pela agravante

Recurso
prejudicado em razão do julgamento do agravo de
instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 316, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Antonio Manssur Filho, que rejeitou a impugnação ao laudo
de avaliação referente às vagas de garagem penhoradas nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126860-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Tatuapé - 2a VC
VOTO No 42285 - D / AL / E / O / V / S
3/5
Sustentam os agravantes, em síntese, que o
laudo impugnado apontou para os bens penhorados valor muito
aquém do real valor do mercado, e não reflete corretamente
o verdadeiro valor das vagas de garagem penhoradas. Alegam
que o profissional da área imobiliária por eles contratado,
e devidamente habilitado para o trabalho, apurou o real
valor dos imóveis em R$ 60.000,00, e não se poderia reputar
correta avaliação que estima valor tão abaixo, pois gera
benefício financeiro indevido e enriquecimento sem causa ao
Banco agravado. Asseveram que a avaliação simplista, em
comparação com as unidades autônomas do mesmo edifício,
configura erro de avaliação, e lhes causa evidente
prejuízo. Invocam os artigos 480 e 873, inc. I do CPC,
afirmando a necessidade de nova avaliação. Pleiteiam o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso
tempestivo,
instruído,
preparado
(fls. 321/322) e respondido (fls. 331/334).
Denegado o efeito suspensivo (324), os
agravantes interpuseram agravo interno contra essa decisão
(2126860-17.2020.8.26.0000/50000).
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância dos
argumentos, não merece prosperar.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo agravado em face dos agravantes.
No curso da ação foram penhoradas duas vagas
de garagem matriculadas no 12o CRI de São Paulo sob os
números 165.759 e 165.760, de propriedade dos coagravantes
José Werbert Cardoso e Fátima Mereu Cardoso.
As vagas de garagem forma avaliadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126860-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Tatuapé - 2a VC
VOTO No 42285 - D / AL / E / O / V / S
4/5
perito nomeado pelo Juízo, o qual apresentou o laudo
pericial copiado a fls. 218/253.
Diante disso, os executados apresentaram a
impugnação copiada a fls. 308/311, apresentando avaliação
realizada por profissional da área imobiliária por eles
contratado.
A impugnação foi rejeitada pelo MM. Juízo “a
quo” (fls. 316), e contra essa decisão se insurgem os
recorrentes. Sem razão, contudo.
Como se observa a fls. 218/253, o laudo
pericial
encontra-se
devidamente
fundamentado,
e
foi
elaborado de acordo com os postulados legais e técnicos
vigentes.
Ressalta-se
que
o
expert
considerou
características gerais e específicas do imóvel em questão,
utilizando-se de dados de mercado para apurar o real valor
das vagas de garagem penhoradas.
A impugnação apresentada pelos agravantes,
por sua vez, não apresenta motivo relevante e idôneo para
que o laudo pericial seja desconsiderado, pois se
fundamenta exclusivamente singela avaliação imobiliária
desprovida de qualquer elemento técnico, e incapaz de
infirmar o resultado obtido pelo expert no laudo apresentado.
No caso, o erro alegado pelos agravantes
sequer deve ser cogitado, tendo em vista que o laudo
apresentado pelo perito foi elaborado dentro da melhor
técnica, e está muito bem fundamentado, inexistindo motivo
para que o resultado do trabalho seja desconsiderado.
Ressalta-se que admitir a singela avaliação
apresentada pelos agravantes sob a alegação de que o laudo
pericial é simplista importaria em verdadeiro contrassenso.
Assim sendo, não se pode nulificar o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126860-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Tatuapé - 2a VC
VOTO No 42285 - D / AL / E / O / V / S
5/5
simplesmente porque não atende os interesses dos agravantes.
Nesse passo, não há como acolher o recurso
interposto, mostrando-se correta a decisão agravada, que
merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, resta consignar que diante do
desprovimento do agravo de instrumento, prejudicado se acha
o agravo interno que tinha por único objetivo a concessão
do efeito suspensivo denegado pela decisão de fls. 324.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento, e JULGA-SE PREJUDICADO o agravo interno.
IRINEU FAVA
Relator